Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Nulidade não configurada: desnecessidade do Juízo aguardar o julgamento de agravo desprovido de efeito suspensivo e que, logo após a sentença, não foi conhecido - Legitimidade ativa ad causam: questão acobertada pela coisa julgada e que, por isso, não admite discussão na fase de cumprimento da sentença que a decidiu - Homologação dos cálculos, tendo em vista a não apresentação de dados adicionais pelo executado (CPC 524, § 5o) - Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial a ela se submete, inclusive os honorários de sucumbência. STJ Tema 1.051.